Tribunal: TJSP
Processo: 1083002-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1083002-75.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é embargado
POLLYANA SILVA ARAUJO,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38289
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1083002-75.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
EMBARGANTE: TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
EMBARGADA: POLLYANA SILVA ARAUJO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de contradição no acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado.
Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 143/146, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, salientando que, no tocante à indenização por danos morais, os juros
de mora deverão incidir a partir da data do arbitramento e não da citação, conforme
constou do v. acórdão. Requer a atribuição de efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir contradição alegadamente existentes no aresto objurgado,
pois revelam a pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem
como a finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram
em vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura
descabido na espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo
1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso
de apelação interposto pela embargada foram pontualmente analisadas e decididas
no v. acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes que devam ser
supridas, do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o
inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de
insurgência desta natureza, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora acerca
da aplicação dos juros legais de mora a partir da data da citação, consoante se infere
do trecho do aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação de indenização por danos
morais, em que postulou a autora condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 7.000,00, fundamentado o pedido inicial na
alegação de defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Aduz a autora que
adquiriu bilhete aéreo de Belo Horizonte a Londres, com conexão em Lisboa
(trecho de Belo Horizonte a Lisboa, com partida prevista para o dia 28 de junho de
2019, às 17h00 e chegada em Lisboa, às 6h10, do dia 29 de junho de 2019; trecho
de Lisboa a Londres, com partida prevista às 07h35 e chegada em Londres, às
10h20, do mesmo dia), mas, por problemas desconhecidos, houve atraso de três
horas na decolagem do voo em Belo Horizonte, o que gerou a perda da conexão em
Lisboa. Pondera que, após longa espera, foi realocada pela companhia aérea em
outro voo com partida prevista para as 15h00, do dia 29 de junho de 2019, tendo a
autora permanecido no saguão do aeroporto sem qualquer assistência da
companhia aérea. Acrescenta que tais fatos geraram atraso de mais de sete horas
na chegada ao destino final, além de transtornos e frustração que superaram o
mero dissabor do cotidiano.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 95/100, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$ 1.000,00, bem como a arcar com as custas e honorários
advocatícios em favor do patrono da autora no importe de 10% sobre o valor da
condenação.
O recurso comporta provimento, em parte.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por
capítulo não impugnado da r. sentença, recorre a autora buscando exclusivamente
a majoração do valor da indenização para montante correspondente a R$ 7.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, caracterizados os danos morais, resultantes do atraso de
três horas na decolagem do voo de percurso entre Belo Horizonte e Lisboa, que
gerou a perda da conexão, associado à falta de informações adequadas e claras à
passageira sobre o cancelamento do voo e alternativas de reacomodação, em
afronta do previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20 e 21), tendo,
ainda, a autora permanecido no saguão do aeroporto sem a mínima assistência da
companhia aérea e chegado ao seu destino final com 07 horas de atraso, cumpre ter
em conta que a indenização deve ser estabelecida em patamar moderado e
adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a
reparação do dano alcance contorno de enriquecimento ilícito, mas, considerando o
aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que
melhor avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter
compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao
menos a mitigar o transtorno e angústia experimentados pela lesada.
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo
o montante postulado pela recorrente (R$ 7.000,00), reputo razoável a majoração
da indenização pelos danos morais decorrentes do serviço inadequadamente
prestado pela empresa aérea, para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos
monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros legais de mora
contados da citação, haja vista que “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a
indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos
monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros legais de mora
contados da citação, elevados os honorários devidos ao advogado da autora, em
virtude do trabalho adicional realizado na etapa recursal, para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.”
(fls.145/146).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter
havido violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o
recurso aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco
do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator Designado
(assinatura eletrônica)